Tribunal: TJDFT
Processo: 0704872-27.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA VIOLAÇÃO NO EQUIPAMENTO MEDIDOR DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou improcedente o pedido contraposto e parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a nulidade do procedimento administrativo (TOI n. 143409) e declarar a inexistência do débito de R$ 19.775,46. Em seu recurso, suscita preliminar de complexidade da causa por necessidade de perícia. No mérito, alega que após inspeção na unidade medidora foi constatada violação do medidor, o que estava ocasionando a impossibilidade do registro integral da energia consumida. Acrescenta que, em face da demonstração do desvio de energia e da perda no registro de consumo da unidade, gerou fatura com o fim de recuperar o valor que foi utilizado e não faturado em razão da irregularidade que vigeu no aparelho medidor no período de 15/10/2019 a 28/09/2022. Requer a extinção dos autos ante a complexidade da causa. No mérito, pede a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID. 52900995) e com preparo regular. (ID m. 52900996 - Pág. 1 a 4). Contrarrazões apresentadas (ID 52900999).
3. Preliminar de incompetência dos Juizados ante a complexidade de matéria. Trata-se de ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e reparação por danos morais decorrente de cobrança indevida. Dessa forma, não há complexidade de causa já que, apesar da alegação de desvio de energia por determinado período, a medição anterior e a posterior ao período contestado servem de parâmetro para definir se e quanto de furto de energia ocorreu. Constata-se, pois, a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento da lide, não havendo necessidade de prova pericial. Preliminar afastada.
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
5. Alega a recorrente que após averiguação no sistema interno notou a presença de indícios de violação do equipamento de medição, o que impede a verificação de consumo da unidade consumidora recorrida. Acrescenta que orientada pela Resolução 1000/2021 da ANEEL, enviou o medidor devidamente ensacado para laboratório, para que fossem realizadas as avaliações das condições gerais do equipamento e diagnosticadas as anomalias. Acrescenta que após análise laboratorial o aparelho medidor extraído da unidade foi reprovado, comprovando o desvio de energia e a perda no registro de consumo, momento em que se lavrou um Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), dando ciência ao responsável da unidade consumidora das irregularidades encontradas.
6. A conclusão do laudo foi que a adulteração do medidor foi provocada para impedir que o medidor funcionasse corretamente (ID 52899842 - Pág. 2). Pelo documento, não há como definir a data da alteração e o período de vigência, todavia, a recorrente entendeu que a alteração teria ocorrido entre 15/10/2019 e 28/09/2022 gerando uma cobrança de R$ 19.775,46 a título de recuperação de receita. Esclarece por meio do documento de ID 52900972 que a revisão de consumo é calculada com base no critério estipulado no art. 595, III, da Resolução 1000/2021 da Anatel, que aduz: “utilização da média dos três maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 (trinta) dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade”
7. Por meio do documento denominando cálculo de faturamento (ID 52900974) em conjunto com documento de ID 52900972 é possível verificar que foi utilizado o período de 12/2017 a 11/2018 para apurar a receita a ser recuperada, concluindo que a média de consumo dos três maiores valores seria de 1572 Kwh. Ocorre que da análise desse documento (ID 52900974) verifica-se que o período escolhido pela recorrente para apurar a receita não foi os doze ciclos imediatamente anteriores ao início da irregularidade, mas o período de maior consumo, demonstrando erro no cálculo com o fim de aumentar o consumo. Além disso, não há qualquer indício de fraude, já que logo após o período de maior consumo (11/2017 a 11/2018) e antes da alegada irregularidade houve redução considerável do consumo de energia, o que corrobora para tese dos autores.
8. Nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC, o consumidor terá direito à facilitação da defesa, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente. No caso, a prova da ausência de adulteração do equipamento além de técnica seria impossível de ser realizada pelos consumidores. Cabia, pois à recorrente a produção de prova idônea da irregularidade. Além disso, não restou demonstrado que os recorridos agiram de forma voluntária para alterarem a medição do consumo de energia. Da análise do cálculo de faturamento o que se conclui é a presença de grande variação de consumo de energia na unidade consumidora, inclusive durante o período de vigência da alegada irregularidade. Além disso, durante os dez meses anteriores à vigência da alegada fraude e logo após a troca do aparelho o consumo de energia foi reduzido, de modo que não se sustenta a alegação de adulteração do equipamento para redução da medição do consumo. Sentença mantida.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar de incompetência rejeitada. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.